Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-40.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001345-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 797.519.461-15 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
—
SÚMULA 393 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Após análise dos autos, constata-se que não há documentos que instruem o direito alegado pelo agravante, não fazendo provas dos prazos sustentados na inicial, que são controversos, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal n. 733-19.2010.8.11.0006 movida em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e, determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, relata a parte agravante que o crédito cobrado pelo Agravado encontra-se prescrito, porque, entre a constituição definitiva e seu lançamento, transcorreu o prazo de cinco anos.

O Agravante argumenta que nenhuma das partes Requeridas da ação originária foi citada, além do que desconhecem as pessoas que tomaram conhecimento sobre a dívida.

Afirma que a citação ocorreu somente em 2014, após dez anos da data da constituição do crédito tributário, em 2004, razão pela qual o crédito estava extinto antes do ajuizamento da ação, porque atingido pela prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição com a consequente extinção da execução.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida – 6716445 -.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7750833 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-executividade em que se pretendia o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e, determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada em
26/01/2010
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face das partes executadas
C M ALMEIDA OURIVES E CIA LTDA,

CLEUZA MARIA DE ALMEIDA OURIVES e VINICIUS OURIVES
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 4.136,64
(quatro mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) referente à
CDA nº 200913086
.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando
a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade,
sob o argumento de que a Exceção somente é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, o que ocasionou a interposição do presente agravo de instrumento,
do qual transcrevo trecho:

“(...) Assim sendo, não se conhece da matéria relativa à prescrição/decadência ou a inexigibilidade do crédito, em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente, cabendo a parte se valer do meio processual apropriado, mediante a oposição dos respectivos embargos à execução, palco apropriado para travar a discussão acerca do eventual equívoco na cobrança do imposto, cuja ação comporta a devida prova que possibilite o exame da tese alegada. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Rejeitar a exceção de préexecutivdade, em razão dos fundamentos acima indicados; b) INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens da executada passíveis de poenhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de supensão da ação, forte no art. 40, da lei de execução fiscais; c) Após, conlusos para deliberações. Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

In casu
, após análise dos autos, constata-se que não há documentos que instruem o direito alegado pelo agravante, não fazendo provas dos prazos sustentados na inicial, que são controversos, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nota-se que, na Certidão de Dívida Ativa a data da constituição definitiva do crédito é
15/12/2008
, já o agravante sustenta a constituição em 2004.

Assim, faltam elementos, bem como documentos que demonstrem a inexigibilidade do crédito e a contagem do termo inicial do prazo prescricional, o que imputa na necessidade de dilação probatória para uma melhor análise, razão pela qual seu pleito não merece acolhimento, vez que a matéria carece de dilação probatória.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – ANÁLISE SIMPLES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO – PROTESTO DE TÍTULOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E MÁ-FÉ DO ENTE PÚBLICO – PEDIDO REJEITADO – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Tratando-se de matéria que exija dilação probatória ou, até mesmo que, embora embasada em prova documental constante dos autos, demande aprofundada análise e debates, essa não é a via adequada, sendo cabíveis, apenas, os embargos à execução.
(REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018). 2 – Em face de que não restou demonstrado qualquer esforço exuberante por parte do causídico do Executado, os honorários advocatícios arbitrados em seu favor devem ser reduzidos, respeitado o que é estabelecido no artigo 20, §§ 3º, a, b e c, 4º, do Código de Processo Civil de 1973. 3 – Em razão de que não há prova, robusta o suficiente, capaz de corroborar com os fundamentos aduzidos na petição juntada a posteriori pelo Apelado, não há como se conceder a tutela pretendida. (Ap 174228/2014, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (TJ-MT - APL: 000202703201181100291742282014 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

Logo, como o a prova apresentada necessita de uma maior análise para aferir a sua autenticidade, o desprovimento do recurso é medida que

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020